Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727618-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAILTON LINO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de JAILTON LINO DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina (ID 61171823), no processo no 0707648-03.2023.8.07.0005, que manteve a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de circunstância fática nova a ensejar a reconsideração da medida, sob o fundamento de que a segregação cautelar ainda é necessária para a garantia da ordem pública em face das circunstâncias e gravidade em concreto do crime, bem como em razão da probabilidade de reiteração delitiva. Em suas razões (ID 61171812), a impetrante sustenta que as medidas do art. 319 do CPP, menos invasivas, se apresentam suficientes a acautelar o fim que se pretende. Alega que o decreto de prisão preventiva foi extemporâneo, uma vez que os fatos haviam ocorrido 9 meses antes. Assevera que não houve fatos novos que justificassem a constrição cautelar do paciente, bem como o paciente tem residência fixa, trabalho lícito e duas filhas menores que dependem do seu sustento. Esclarece que a vítima não foi gravemente ferida e não correu risco de vida e voltou a manter relacionamento com o paciente, acarretando na perda de eficácia das medidas protetivas de urgência. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim fundamentada (ID 61171819): “(...)Trata-se pedido, formulado pelo Ministério Público, o qual requer a imediata decretação da prisão preventiva de JAILTON LINO DA SILVA, qualificados acima. Informa Parquet que, na presente data, ofereceu denúncia em face de JAILTON, atribuindo-lhe os crimes de homicídio triplamente qualificado, em sua forma tentada, no contexto da Lei Maria da Penha (art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o–A, inciso I, e § 7o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), e estupro (art. 213, caput, também do CP), crimes estes que teriam sido praticados pelo acusado, em tese, no dia 28 de abril de 2023, por volta das 18h15, no interior e na condução do veículo automotor VW/Polo, placa PBV2I80/DF, cor branca, em movimento em Planaltina/DF, tendo como vítima sua ex-companheira, Fernanda dos Santos Avelino. Em seu petitório, discorre, a Promotoria de Justiça, sobre a necessidade de decretação da segregação cautelar do imputado, como forma de resguardar a ordem pública, ante a gravidade do fato apurado, bem como diante da probabilidade de reiteração delitiva. O presente feito está vinculado ao inquérito policial no 606/2023 - 16a DP (Autos Pje no 0707648- 03.2023.8.07.0005), no qual o Órgão Acusatório já ofereceu denúncia em face de JAILTON, atribuindo-lhe, formalmente, a prática dos crimes acima mencionados, tendo a denúncia, inclusive, sido recebida na presente data. A folha de antecedentes penais do acusado foi acostada aos autos (ID 186812886). É a síntese do necessário. PASSO A DECIDIR. A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (tratar-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, art. 313, § 1o, do CPP); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública/econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre imputado encontram-se suficientemente demonstrados no bojo dos autos principais (processo no 0707648- 03.2023.8.07.0005), tanto que a denúncia, oferecida pelo Ministério Público contra JAILTON, restou devidamente recebida nesta data em decisão regularmente fundamentada, na qual se reconheceu a materialidade delitiva, bem como os indícios que pesam sobre o denunciado. Os crimes em questão – triplo homicídio tentado e estupro – se derma em tese, na forma dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Por fim, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, “periculum libertatis”, os fatos são extremamente graves e merecedores de uma pronta e eficaz intervenção Jurisdicional visando acautelar a ordem pública, bem como, e principalmente, resguardar a integridade física e psicológica da vítima, ante o risco concreto de reiteração delitiva por parte do denunciado. Primeiramente, há de ressaltar que a FAP do acusado, a qual demonstra passagens por fatos envolvendo violência doméstica. Segundo consta, JAILTON, já possui condenação definitiva por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, além de uma segunda condenação recente pelo crime de ameaça, também no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (condenação em novembro/2023, estando em grau recursal). No ponto, aliás, sobre esta última condenação, pertinente mencionar que tal punição criminal se deu por fato praticado (ameaça) justamente contra Fernanda (vítima dos crimes de homicídio tentado e estupro, objeto deste procedimento cautelar). Percebe-se, portanto, uma aparente e crescente progressão delitiva por parte do acusado: praticou primeiro uma lesão corporal (pela qual já condenado); após, crime de ameaça (também já condenado em primeira instância); e agora, evoluiu, em tese, para delitos extremamente graves (tentativa de homicídio e estupro, crimes objetos de apuração). Todos esses delitos, vale repetir, praticados no contexto da Lei Maria da Penha, valendo ressaltar que esses três últimos crimes (ameaça, estupro e tentativa de feminicídio) foram praticados, em tese, contra a mesma ofendida, sua ex-companheira, Fernanda dos Santos Avelino. Particularmente por este último detalhe (três últimos crimes cometidos contra Fernanda) estão a reforçar a premente necessidade de seu encarceramento preventivo como forma de resguardar a paz social, a tranquilidade e o sossego da vítima, evitando-se que ele, em liberdade, volte a delinquir contra sua ex-companheira. E nem vale aqui recorrer a medida cautelar menos drástica, a exemplo de medida protetiva, uma vez que a vítima Fernanda já possui, em seu favor, medida protetiva, proibindo aproximação e contato de JAILTON contra ela, o que não mostrou suficiente e adequado para evitar tais atos, em tese, delitivos. Conforme consta de documentos juntados a estes autos pelo Ministério Público, Fernanda já possuía medida protetiva contra JAILTON (medida esta imposta em 11/6/2022, nos autos no 0707572-13.2022.8.07.0005), cautelar esta que aparentemente não foi suficiente para ele praticar o crime de ameaça contra ela posteriormente (delito este pelo qual foi condenado, conforme já visto acima). E não para por aí. Ainda neste contexto de medida protetiva, é certo que, antes de praticar os crimes ora apurados (estupro e tentativa de feminicídio), JAILTON já possuía uma segunda medida protetiva, impedindo-o de manter contato e aproximação de Fernanda, medida esta que, novamente, não foi suficiente para ele procurá-la e se aproximar dela, vindo a praticar os crimes descritos na denúncia já ofertada pelo Parquet nos autos principais. Todo esse contexto está exigir uma imediata e, principalmente, eficaz atuação jurisdicional visando fazer cessar sua recalcitrante conduta de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas (medidas protetivas), gerando, por conseguinte, reiteração delitiva, a exemplo dos crimes cometidos contra Fernanda (ameaça, estupro e feminicídio), bem como do próprio crime, autônomo, de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, tudo isso sob pena de o acusado, em liberdade, continuar a agir de tal forma, apostando, ao que parece, na impunidade dos seus atos. Por fim, sobre o pedido do Ministério Público para imposição de medidas protetivas, um esclarecimento: embora a vítima tenha manifestado o desejo de continuar com as medidas protetivas em face de JAILTON (ocorrência policial de ID 160877845 dos autos principais), isso se deu em razão de temer nova aproximação por parte dele. No entanto, tais medidas protetivas, conforme já esclarecido ao longo da presente decisão, não se mostraram minimamente eficazes para tanto. Daí porque a imposição da presente constrição cautelar, a qual, ao fim e ao cabo, trará a tranquilidade e o sossego que estavam sendo buscados pela ofendida ao requerer tais medidas protetivas, as quais não se mostraram eficientes. Em face, portanto, da presente decretação da prisão preventiva, indefiro, por ora, o pleito Ministerial de imposição de medida protetiva em favor da vítima, sem prejuízo de nova análise, caso haja a revogação da prisão processual de JAILTON Por de todo o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JAILTON LINO DA SILVA, o que faço visando resguardar a ordem pública, bem como diante do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, nos termos do art. 312, caput, e seu § 1o, do Código de Processo Penal. (...)” De igual modo é a decisão que manteve a prisão preventiva (ID 61171823): “(...) JAILTON LINO DA SILVA, qualificado nos autos, teve sua prisão preventiva decretada por este Juízo em razão da suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, em sua forma tentada, no contexto da Lei Maria da Penha (art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o–A, inciso I, e § 7o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), e estupro (art. 213, caput, também do CP) – decisão de 198786118. Cumprido o mandado de prisão recentemente, JAILTON foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não vislumbrou qualquer ilegalidade na prisão do imputado, tendo, portanto, atestado a legalidade do ato (ID 200697191). Ao final da audiência, porém, o MM. Juízo do NAC, cumprindo determinação prevista no art. 2o, § 2o, e art. 11, ambos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021, remeteu os autos a este Juízo para manifestação quanto à manutenção, ou não, da prisão do acusado. Relatei o necessário. DECIDO. Não há razão para revogação da prisão preventiva do imputado. Conforme regramento contido no art. 316 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar falta de motivo para que ela subsista. A interpretação a ser dada ao comando legal em questão é no sentido de que a prisão deve ser revogada caso surjam fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram à sua decretação. Não é o que ocorre no presente caso. A segregação cautelar do autuado foi decretada visando assegurar a ordem pública, ante a probabilidade de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, bem como em face do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, nos termos do art. 312, caput, e seu § 1o, do Código de Processo Penal. Em face desse contexto, e ausente qualquer circunstância fática nova apta a ensejar a reconsideração da medida, a prisão preventiva do acusado há de mantida pelos mesmos fundamentos já expostos anteriormente, razão pela qual mantenho a segregação cautelar de JAILTON LINO DA SILVA. (...)” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o–A, inciso I, e § 7o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e foi decretada a prisão preventiva conforme consta da decisão de ID 61171819. Consta da denúncia (ID 61171816) que o paciente, agindo com intenção de matar, desferiu golpes de faca e socos contra sua ex-companheira causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial. O crime foi cometido por motivo torpe, sentimento de posse pelo fim do relacionamento e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime foi cometido em descumprimento de medida protetiva de urgência. Nas mesmas circunstâncias, o paciente constrangeu a vítima a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social e está suficientemente justificado, ante a gravidade e violência do crime e o elevado risco de reiteração delitiva. Os crimes tem pena máxima superior a 4 anos, razão pela qual é admitida a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Cumpre frisar que, embora a prisão preventiva tenha sido decretada meses após o crime, em análise preliminar, não há que se falar em extemporaneidade, uma vez que houve uma aparente progressão delitiva por parte do acusado em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo contra a mesma vítima (crimes de ameaça, estupro, tentativa de feminicídio). A necessidade da segregação cautelar do paciente além de resguardar a ordem pública e a paz social, também é necessária para salvaguardar a vítima, evitando-se que, em liberdade, volte a delinquir contra sua ex-companheira, sobretudo porque, as medidas protetivas de urgência não foram suficientes para evitar os delitos. A prisão cautelar se justifica como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo e também para proteger a integridade física e psicológica da vítima. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Não se mostrou evidente que os cuidados diretos do paciente aos filhos menores são imprescindíveis neste momento, bem como apenas o fato de ter filhos pequenos, por si só, não constitui motivos para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge a impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR